Tribunal: TJMT
Processo: 1031417-62.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031417-62.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IGOR ALEXSANDRO MAYER - CPF: 775.915.501-87 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CORTE INDEVIDO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Comprovado que a parte autora, embora adimplente com suas faturas, sofreu corte indevido no fornecimento de água em sua residência, sem justificativa plausível por parte da empresa fornecedora.

2.

Assim, forçoso reconhecer a ilicitude na conduta da concessionária e a responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário.

3.

O dano moral decorre do constrangimento perante terceiros e da privação de serviço essencial à vida cotidiana de qualquer cidadão.

4.

Quantum
indenizatório que se afigura suficiente para atender a finalidade punitiva-pedagógica da reparação e dentro do critério da razoabilidade.

5.

Sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos materiais em R$ 110,00 (cento e dez reais) mantida, observando os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência dos pedidos para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e R$ 110,00 (cento e dez reais) de danos materiais.

Alega a parte autora que, apesar de adimplente com suas faturas, teve o fornecimento de água interrompido no dia 02.06.2023, causando-lhe diversos transtornos.

Afirma, ainda, que a interrupção do serviço se deu sem qualquer aviso prévio ou justificativa e que, diante da falta de água, foi obrigada a contratar caminhão-pipa para o abastecimento de sua residência, adquirindo 2.000 litros de água potável pelo valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), a fim de suprir as necessidades básicas da família, especialmente em razão de possuir filhos pequenos.

A parte, nas razões recursais, aduz que não houve suspensão do fornecimento de água no período informado. Assim, requer a reforma da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar se a suspensão do fornecimento de água ocorreu de modo indevido.

A parte recorrida aduz, em síntese, na inicial, que no dia 02.06.2023 houve suspensão do fornecimento de água sem qualquer justificativa.

A parte Reclamada, por sua vez, não apresentou justificativa plausível para o corte do fornecimento, limitando-se a alegar de forma genérica que jamais procedeu com o corte, sem, no entanto, comprovar o regular abastecimento. É ônus da Reclamada comprovar a regularidade do serviço, em virtude da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto, a parte autora demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, especialmente por meio da juntada de protocolo de reclamação junto ao DAE (ID 128971638, fls. 14). A parte Reclamada, no entanto, não logrou êxito em comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Destaca-se que restou incontroverso nos autos que não havia débitos em aberto.

É necessário reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, uma vez que não demonstra a legalidade da suspensão.

Portanto, a suspensão se deu indevidamente.

A responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente.

Na hipótese em exame, o dano moral se convalida do constrangimento perante terceiros e da privação de serviço essencial à vida cotidiana de qualquer cidadão, sendo despicienda maiores explanações porque é indiscutível a imprescindibilidade do serviço.

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que não há elementos pré-determinados, devendo ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa.

Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Deverá o julgador em apreciação com as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na hipótese versada, não há prova de que a recorrida tenha agido com culpa grave. Sabe-se que a recorrida é uma empresa de grande porte.

Nessas premissas, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrados a título de dano moral, não importa em condenação gravosa ao ofensor, de modo que considero adequada a sua
manutenção
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterados os termos da sentença impugnada.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o da condenação
, nos termos do art. 85, §8° e §8o-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024